Tribunal: TJBA
Processo: 8003993-50.2016.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003993-50.2016.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA e outros (14)

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR, PEDRO TORELLY BASTOS, MARIA GEANINE PEREIRA MARTINS

APELADO: MARIA DAS GRACAS DA SILVA e outros (14)

Advogado(s)
:
MARIA GEANINE PEREIRA MARTINS, JULIANO MARTINS MANSUR, PEDRO TORELLY BASTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO MODIFICATIVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE VERBAS SUCUMBENCIAIS. ACÓRDÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRIGENTES
.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, em razão de omissão no acórdão quanto à concessão da gratuidade de justiça aos embargantes, que deveria repercutir na exigibilidade das verbas de sucumbência.

2. A omissão quanto à análise da condição de beneficiário da justiça gratuita implica a necessidade de modificação do julgado, para que conste expressamente a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência relativas à parte autora, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003993-50.2016.8.05.0191
, em que figuram como apelante SABEMI SEGURADORA SA e outros (14) e como apelada MARIA DAS GRACAS DA SILVA e outros (14).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em ACOLHER EM PARTES OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 17 de Junho de 2025.